Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5288/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria a Silvia Derlane Gondim Barroso. 1. Processo TC- Processo 011.749/2023-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Silvia Derlane Gondim Barroso (XXX.357.993-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.